Tribunal: TJDFT
Processo: 0756959-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756959-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA FRANCISCA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por HELENA FRANCISCA CONCEIÇÃO em face de sentença proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou ao DISTRITO FEDERAL que providencie o procedimento cirúrgico “HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)”, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela antecipação de tutela recursal para a realização do procedimento cirúrgico, no prazo de 5 dias, nos termos da prescrição médica. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)”, o que se observa no presente caso. O relatório médico e tela de inscrição no SISREG III (ID 43829041), indicam que o ora recorrente apresenta “prolapso uterino grau IV + dificuldade miccional (com enurese noturna)” com classificação de risco vermelha, inserida a solicitação no sistema em 06/10/2022, há exatos 142 dias nesta data. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor à recorrida a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora e da considerável demora no atendimento de paciente com a classificação de risco mais grave. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o procedimento cirúrgico de “HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)” na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator